Tribunal: TJDFT
Processo: 0027323-88.2012.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GILBERTO MASAYUKI OHIRA, WAGNA MARIA APARECIDA GOMES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o Acórdão 1728564 (ID 49254931). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se os embargados para, querendo, se manifestarem no prazo do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator